Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o pagamento do precatório expedido em favor de LIBANIA LOPES CABEZON, julgo extinta a execução em relação a ela, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID: 32932677). Preclusa esta decisão, às partes, quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 9 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador